Tribunal: TJMT
Processo: 1001565-65.2020.8.11.0012
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001565-65.2020.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ENDRIGO DALCIN - CPF: 550.267.961-68 (RECORRENTE), MICHEL CANDIDO DA SILVA - CPF: 734.539.861-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1001565-65.2020.8.11.0012 – Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Nova Xavantina - MT.

RECORRENTE: ENDRIGO DALCIN.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

DEMANDA ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL –
ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE TRIBUTO – TRANSPORTE DE MERCADORIA NA CONDIÇÃO DE CONSUMIDOR FINAL – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR – SENTENÇA REFOMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não se tratando de operação que se destina a consumidor final e contribuinte, a cobrança da alíquota interna é devida à Unidade da Federação de origem dos produtos e não ao Estado, pena de violação aos arts. 155, § 2.º, V, b, e art. 150, IV e V, todos da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado tirado contra sentença que julgou improcedente pedido anulatório de multa tributária por transporte de mercadorias sem documentação regular.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Sustenta a ilegalidade da imposição da multa tributária lavrada pelo Estado recorrido.

A parte recorrida apresentou respota recursal, pugnando pelo improvimento do recurso inominado interposto.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Sustenta a ilegalidade da imposição da multa tributária lavrada pelo Estado recorrido.

Acolho tal proposta recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que a parte recorrente foi autuada pelo Fisco estadual, pelos seguintes motivos:

“...O condutor acima identificado foi abordado pela fiscalização NA RODOVIA, sendo constatada a presença MERCADORIAS DESACOMPANHADOS DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL. PORÉM DURANTE A FISCALIZAÇÃO O MOTORISTA ENCAMINHOU POR E-MAIL A NOTA FISCAL DAS MERCADORIAS ENCONTRADAS. A NOTA FISCAL TINHA SIDO EMITIDA ANTES DE INICIADO A FISCALIZAÇÃO ( VIDE ANEXO ).” .

(
TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO nº 1145460-4 e nº. 1145460 – 5).

Conforme consignei no RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1000988-74.2020.8.11.9005, nos autos, a atividade fiscalizatória derivou do transporte de mercadorias sem a respectiva documentação fiscal.

Ocorre que as mercadorias apreendidas se tratam de peças mecânicas (bloco cilindro de motor, placa de válvula de motor, placa de bomba, kit repara de bomba) que não se relacionam com a principal atividade comercial da parte recorrente (produtor rural), surgindo sinais de que não são objetos destinados à comercialização.

Desse modo, penso que a ausência momentânea dos documentos fiscais, quando da abordagem do Fisco estadual, foi regularizada com o encaminhamento dos documentos que demonstraram a regularidade da transação tributária da parte recorrente, eis que transportava mercadorias na condição de consumidor final e, por isso, indevido o recolhimento do ICMS a tal título.

Assim é, pois, da jurisprudência hodierna:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA EM 1º GRAU – FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO – AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO COMO INSUMOS - NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO ESTADUAL – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DO ICMS EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS – IMPOSSIBILIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE ICMS E DIFAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-MS - AI: 14129828520228120000 Campo Grande, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, Data de Julgamento: 23/11/2022, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/11/2022)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PRODUTOR RURAL. AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE ICMS. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O recolhimento do ICMS, quando se trata de venda a consumidores finais residentes em outro Estado-Membro, se faz no de origem pela alíquota interna, consoante determina a Constituição Federal no art. 155, inc. VII alínea “b”, com redação anterior à Emenda Constitucional nº 87/2015.

2. A aplicação do diferencial de alíquota pelo estado de destino somente se verifica possível, quando o destinatário da mercadoria for contribuinte do imposto. Não sendo esse o caso, a alíquota aplicável é a interna do estado de origem, com o recolhimento do tributo em favor desse ente federativo. E com o advento da EC nº 87/2015, a Constituição Federal estabeleceu que o titular do diferencial de alíquota nas operações em que o destinatário não seja contribuinte do ICMS, é o Estado de origem remetente.

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “Da análise detida dos autos, verifica-se que razão assiste ao requerente, conforme a seguir será demonstrado. Com efeito, a Emenda Constitucional nº 87, de 16/04/2015, alterou o §2º do art. 155 da Constituição Federal e incluiu o art. 99 no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, visando tratar da sistemática de cobrança do Imposto Sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação [ICMS] incidente sobre as operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado. Em síntese, a mencionada EC nº. 87/2015 alterou a sistemática de incidência do ICMS nas vendas de mercadorias e prestações de serviços a consumidores finais não contribuintes localizados em Estados distintos. Antes dessa inovação, o não-contribuinte pagava a alíquota interna do Estado de origem e nada ao Estado de destino, bem como o contribuinte do ICMS, quando devido, pagava a alíquota interestadual ao Estado de origem e a diferença de alíquota ao Estado de destino. Com a alteração, o Estado de origem receberá o valor equivalente à alíquota interestadual mais um percentual do diferencial de alíquota, conforme consta no art. 99 do ADCT. O restante será pago ao Estado de destino. Entretanto, segundo a regra de transição, constante do art. 3º da referida EC 87/2015, o “rateio” no recolhimento do DIFAL [diferencial de alíquota de ICMS] somente pode ser exigido do destinatário da mercadoria não contribuinte do imposto no ano subsequente à sua publicação e após o prazo de 90 [noventa] dias, em claro respeito aos princípios da anterioridade do exercício e da anterioridade nonagesimal, previstos no art. 150, III, “b” e “c” da Carta Magna. Nesse contexto, exemplificando a disposição normativa, caso uma empresa, localizada no Estado de São Paulo realize operação mercantil com uma empresa (contribuinte de ICMS), com sede em Mato Grosso, caberá ao Estado de São Paulo o ICMS apurado através da alíquota interestadual e ao Estado de Mato Grosso caberá a diferença entre a alíquota interestadual e alíquota interna. Por outro lado, caso a mesma operação tivesse como destinatário o consumidor final não contribuinte, as alíquotas incidentes sobre a operação seriam as mesmas, mas, por força da nova redação do inciso VIII, a obrigação pelo recolhimento do diferencial de alíquota seria da empresa situada no Estado de São Paulo, pois o destinatário não seria contribuinte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS. No caso em tela, a parte autora adquiriu um caminhão para uso próprio, com a finalidade de utilizá-lo para transportar máquinas agrícolas dentro de sua fazenda, isto é, o requerente se mostra como destinatário final do produto adquirido e não contribuinte, na medida em que será utilizado para o próprio exercício da atividade econômica e não destinado para a revenda, cujo equipamento integra o seu ativo imobilizado, o que demonstra estar ausente o fato gerador da obrigação tributária.”

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, confirmando a liminar concedida, declaro a ilegalidade da cobrança de ICMS, com base na alíquota interestadual, sobre a mercadoria adquirida pelo Requerente, através da NOTA FISCAL nº 331338.”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcar com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor débito questionado no montante de R$ 29.900,00.

(N.U 1002042-50.2021.8.11.0078, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 12/07/2022).

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a r. sentença, determinando a anulação dos autos de infração (TADs 1145460-4 e nº. 1145460-5), arremessado contra a parte recorrida pela parte recorrente.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente no pagamento das verbas sucumbenciais, em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023